Tribunal: TJDFT
Processo: 0719797-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO DO APENADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. QUANTUM REMANESCENTE SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O apenado não tem interesse de agir quanto ao pedido dos benefícios da Justiça Gratuita, haja vista que o recurso de agravo na execução penal não prevê o recolhimento de custas processuais. 1.2. Outrossim, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado”, nos termos do enunciado de Súmula no 26 deste Eg. Tribunal de Justiça.
2. O art. 33, §2o, do Código Penal, dispõe que o regime semiaberto é destinado aos sentenciados a penas entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, desde que não reincidentes. 2.1. Ademais, o artigo 111 da Lei de Execuções Penais prevê que, quando há mais de uma condenação, a determinação do regime será feita pelo resultado da unificação das penas, ou seja, o regime deve ser analisado conforme o somatório de todas as penas. 2.2. Além disso, a reincidência deve ser levada em consideração pelo juízo da execução para a eleição do regime de cumprimento da pena sem que isso configure violação ao princípio do ne bis in idem, por interpretação teleológica do artigo 111 da Lei de Execução Penal e do artigo 33 do Código Penal. Precedentes.
3. No caso dos autos, considerando que o remanescente de pena a ser cumprido é superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, além de ser reincidente o recorrente, cabível a eleição do regime fechado para o cumprimento da pena.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.